Tribunal: TJMT
Processo: 1000502-08.2021.8.11.0032
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000502-08.2021.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA - CPF: 047.969.321-86 (APELANTE), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), HELITON FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 049.293.081-35 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JUCILEI SILVINO DE SOUZA - CPF: 009.874.891-27 (APELANTE), PATRICIA FILHA DE TINGÃO (ASSISTENTE), JOAQUIM PEREIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 522.537.671-15 (ASSISTENTE), ADAO JOSE DOS SANTOS - CPF: 003.746.111-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA - CPF: 047.969.321-86 (APELADO), HELITON FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 049.293.081-35 (APELADO), JUCILEI SILVINO DE SOUZA - CPF: 009.874.891-27 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO,
TRÁFICO DE DROGAS E TORTURA - SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLUTÓRIA - PRELIMINARES DE NULIDADES: INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL -
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - VARA ESPECIALIZADA - RESOLUÇÃO No 11/2017/TP - SOBREPOSIÇÃO À COMPETÊNCIA TERRITORIAL - ENTENDIMENTO DO STF E STJ - ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - INCOMPETÊNCIA NÃO RECONHECIDA -
“AFRONTA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL” -
PARECER DA PGJ INTEGRADO - JULGADOS DO STJ E TJMT - NULIDADE APTA A DESCONSTITUIR OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS COM ATUAÇÃO DE MEMBROS DO GAECO NÃO VERIFICADA -
PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO: PRETENSÃO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO DO SEGUNDO E TERCEIRO APELADOS POR TRÁFICO DE DROGAS, CONDENAÇÃO DOS APELADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO E TERCEIRO APELADOS POR TORTURA, APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO - PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E TRÁFICO DE DROGAS; DESCLASSIFICAÇÃO DA TORTURA PARA LESÃO CORPORAL, REDUÇÃO DAS PENAS - PRETENSÃO DO TERCEIRO APELANTE - ABSOLVIÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO, REDUÇÃO DAS PENAS E RESTITUIÇÃO DE APARELHO CELULAR -
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS - RELATÓRIO - DIÁLOGOS DOS APELANTES/APELADOS - MERCANCIA DE DROGAS E APLICAÇÃO DE CASTIGOS - DEPOIMENTOS DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA - INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS -

LIAME SUBJETIVO - CONJUGAÇÃO DE VONTADES - PERMANÊNCIA DO VÍNCULO - DEMONSTRAÇÃO - ARESTOS DO TJMT - IMPERATIVA CONDENAÇÃO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - COMERCIALIZAÇÃO REITERADA/PERMANENTE DE DROGAS PELOS APELANTES/APELADOS,
EM CONJUNTO, NÃO EVIDENCIADA - ACORDÃO DO TJMT -
PRÁTICA DE DIVERSOS DELITOS - PREVALÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - CRIME MAIS AMPLO - JULGADO DO TJMT - ABSOLVIÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - TRÁFICO DE DROGAS - APREENSÃO DE UMA PORÇÃO DE PASTA-BASE DE COCAÍNA - 8,50G (OITO GRAMAS E CINQUENTA CENTIGRAMAS) - RESIDÊNCIA DO PRIMEIRO APELANTE/APELADO
-
DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA - CONTEÚDO EXTRAÍDO DO APARELHO CELULAR -

CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO DEMONSTRADA - RESPONSABILIZAÇÃO NÃO ELIDIDA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 3 - CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE/APELADO
MANTIDA - TERCEIRO APELADO - APREENSÃO DE DROGAS EM LOCAL DISTINTO DO MANDADO JUDICIAL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA INTEGRADA - NULIDADE DAS PROVAS MANTIDA -

NÃO IDENTIFICAÇÃO DE PROVAS APTAS A ESTABELECER UMA VINCULAÇÃO OBJETIVA DOS APELANTES/APELADOS COM O ENTORPECENTE APREENDIDO COM O PRIMEIRO APELANTE/APELADO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - TORTURA
-
CASTIGO/“SALVE” PELO “COMANDO VERMELHO” - AGRESSÕES COM PEDAÇO DE PAU E CORDA - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - DECLARAÇÃO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA - EXAME DE CORPO DE DELITO E MAPA TOPOGRÁFICO PARA LOCALIZAÇÃO DE LESÕES - ENVOLVIMENTO DOS TRÊS APELANTES/APELADOS DEMONSTRADO - DECISÃO DO TJMT - TORTURA É VISTA COMO UM “SISTEMA DA VINGANÇA PRIVADA” - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL IMPERTINENTE -
CONDENAÇÃO DOS APELANTES - PERTINÊNCIA -
TORTURA “MEDIANTE SEQUESTRO” - AUSÊNCIA DE PROVAS DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE POR TEMPO PROLONGADO - LIÇÕES DOUTRINÁRIAS - CAUSA DE AUMENTO
INAPLICÁVEL - PENAS-BASES MANTIDAS NOS MÍNIMOS LEGAIS - RESTITUIÇÃO DE CELULAR APREENDIDO PELO TERCEIRO APELANTE - IL
EGITIMIDADE RECURSAL PARA POSTULAR A RESTITUIÇÃO DE BEM DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO - PREMISSA JURISPRUDENCIAL DO TJMT - PEDIDO NÃO CONHECIDO -
RECURSO DO ÓRGÃO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA CONDENAR OS TRÊS APELADOS
POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E O PRIMEIRO E TERCEIRO APELADOS POR TORTURA; RECURSO DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES/APELADOS CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVÊ-LOS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECURSO DO TERCEIRO APELANTE/APELADO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVÊ-LO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, COM READEQUAÇÃO DAS PENAS DOS TRÊS APELANTES/APELADOS.

O c. STF e STJ firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir a especialização de varas em razão da matéria, a despeito da competência do lugar do fato criminoso (STF, HC no 113018; STJ, AgRg no REsp no 1611615/MT; STJ, AgRg no REsp no 1.402.325/MT).

“1. É consolidado nos Tribunais Superiores o entendimento de que a atuação de promotores auxiliares ou de grupos especializados, como o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) não ofende o princípio do promotor natural, uma vez que, nessa hipótese, amplia-se a capacidade de investigação, de modo a otimizar os procedimentos necessários à formação da opinio delicti do Parquet. 2. Neste caso, a atuação dos promotores do GAECO encontra amparo nas normas de organização interna do Ministério Público estadual. De mais a mais, a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato, o que não ocorre neste caso.”
(STJ, RHC no 149.249/MT)

“Não há que se cogitar de absolvição do réu quanto à autoria do crime previsto no art. 2o, §2o, da Lei no. 12
.850
/13, se a prova pericial, associada às provas orais colhida em Juízo, são capazes de demonstrar indene de dúvida que o réu integra o “Comando Vermelho do Estado de Mato Grosso”, conhecida
organização

criminosa
estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem mediante a prática de infrações penais diversas, havendo efetivo vínculo organizacional.”
(TJMT, N.U 1001135-40.2021.8.11.0025 )

Se a
“organização pratica diversos delitos, e entre eles o de tráfico de drogas, fica configurado o art. 2o, caput, da Lei 12.850/2013, por ser mais amplo”
(TJMT, AP 0000166-13.2020.8.11.0046).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “guardar” substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Enunciado Criminal 33).

A
condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“Verifica-se ilegalidade na
busca
e
apreensão
realizada em
endereço diverso
do autorizado pela decisão judicial. Ilegítima, portanto, a entrada dos policiais no domicílio indicado, de onde decorre a
nulidade
das provas produzidas a partir daí [...]”

(STJ, HC no 718.075/SP)

O envolvimento dos três apelantes/apelados na tortura está demonstrado pela declaração extrajudicial da vítima e do laudo pericial, somado ao depoimento do investigador de polícia, na fase judicial,
os quais

afiguram-se
“
idôneos para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Emergindo dos autos que os réus não agiram com o intuito de simplesmente ofender a integridade física da vítima, mas de impingir-lhe sofrimento demasiado e martirizante, como punição por ela ter se envolvido amorosamente com o marido da ré, descabe a desclassificação do crime de tortura [...]”
(TJMT, AP N.U 0001041- 36.2017.8.11.0030).

A
causa de aumento de tortura mediante sequestro
“somente será aplicável quando houver privação de liberdade por tempo prolongado, absolutamente desnecessário, ou com deslocamento da vítima para local distante etc”
(CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. Volume 4. 7a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 747).

O apelante
não tem legitimidade recursal para postular a restituição de bem de propriedade de terceiro, consoante premissa jurisprudencial deste e. Tribunal, “
in verbis
”:
“Estando o veículo em nome de terceiro, carece o apelante de legitimidade para pleitear sua restituição”
(TJMT, AP
N.U 1002375-14.2020.8.11.0053; AP N.U 0002724-19.2019.8.11.0037
).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No
1000502-08.2021.8.11.0032 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

JUCILEI SILVINO DE SOUZA

GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA

HELITON FERREIRA DE ALMEIDA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

JUCILEI SILVINO DE SOUZA

GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA

HELITON FERREIRA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por JUCILEI SILVINO DE SOUZA, HELITON FERREIRA DE ALMEIDA e GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA contra
sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe NU 1000502-08.2021.8.11.0032), que condenou
JUCILEI SILVINO DE SOUZA por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material, a 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.020 (hum mil e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado -
art. 33,
caput
, e 35 da Lei no 11.343/2006, c/c art. 69, do CP - e o absolveu de tortura mediante sequestro e organização criminosa - art. 1o, II e § 4o, III, da Lei no 9.455/1997 e art. 2o da Lei no 12.850/2003 -; condenou
HELITON FERREIRA DE ALMEIDA por associação para o tráfico e tortura, em concurso material, a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto - art.
35 da Lei no 11.343/06 e art. 1o, II, da Lei no 9.455/1997 c/c art. 69, do CP - e o absolveu de tráfico de drogas e organização criminosa - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e art. 2o da Lei no 12.850/2003 -; e condenou
GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA por associação para o tráfico, a
4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto -
art.
35 da Lei no 11.343/06 - e o absolveu de tráfico de drogas, organização criminosa e tortura mediante sequestro - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006; art. 2o da Lei no 12.850/2003 e art. 1o, II e § 4o, III, da Lei no 9.455/97 - (fls. 670/710-ID 141831358).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO - GAECO sustenta que: 1) há prova para condenação de
GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA por tráfico de drogas, ante a licitude das
“
provas colhidas na residência ao lado daquele cujo mandado judicial foi expedido em seu desfavor”
; 2)
“a droga localizada com algum coautor do crime de tráfico é suficiente para a condenação, sendo desnecessária a apreensão de droga com todos os participantes da associação”, a justificar as condenações de
JUCILEI SILVINO DE SOUZA e GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA por tráfico de drogas; 3)
seria inaplicável o princípio da consunção entre
“os crimes de integrar organização criminosa e associação para o tráfico”
; 4) há provas de
que JUCILEI SILVINO DE SOUZA e JUCILEI SILVINO DE SOUZA praticaram tortura; 5)
existe prova de que
“
tortura ocorreu mediante sequestro”
, a justificar a aplicação da causa de aumento.

Requer o provimento para que os apelados sejam
“condenados nos exatos termos da denúncia”
(fls. 774/797-ID 141831385).

JUCILEI SILVINO DE SOUZA e HELITON FERREIRA DE ALMEIDA suscitam nulidade por: a) incompetência territorial do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal, em razão da
“ilegalidade”
e
“inconstitucionalidade do art. 1o, da Resolução 11/2017-TP”
; b)
“afronta ao princípio do promotor natural”.
No mérito, aduzem que: 1)
“não há provas sobre o delito de associação ao tráfico de drogas”
;

2)
“não existe prova de tortura, mas de meras lesões corporais”
de HELITON FERREIRA DE ALMEIDA; 3)
“não há provas de que JUCILEI SILVINO DE SOUZA praticou tráfico de drogas”
, a justificar a desclassificação para posse de drogas para uso pessoal; 4) as penas teriam sido elevadas mediante fundamentações inidôneas e exacerbadas.

Pedem o provimento para que seja declarada a nulidade da sentença. No mérito, requerem a absolvição de JUCILEI SILVINO DE SOUZA por tráfico de drogas ou desclassificação de sua conduta para posse de drogas para consumo pessoal; absolvição de JUCILEI SILVINO DE SOUZA e HELITON FERREIRA DE ALMEIDA de associação para o tráfico; desclassificação da tortura de HELITON FERREIRA DE ALMEIDA para lesão corporal. Subsidiariamente, sejam
“reduzidas as penas-base no mínimo legal”
(fls. 890/931-ID 141831402).

GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA afirma que: 1) não há provas para condenação por associação para o tráfico; 2) a pena-base teria sido negativada mediante “
fundamentação inerente ao tipo penal
”; 3)
“não há motivos para manter sob custódia o aparelho celular de terceiro de boa-fé”
.

Requer o provimento para ser absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas, estabelecido regime aberto e restituído o aparelho celular apreendido.

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (fls. 962/982-ID

146857666).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO – GAECO –,
JUCILEI SILVINO DE SOUZA, HELITON FERREIRA DE ALMEIDA e GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA
pugnam pelo desprovimento dos recursos opostos (fls. 933/953-ID 141831404; fls. 881/889-ID 141831401 e fls. 804/871-ID 141831394).

A i. Procuradoria de Justiça Especializada opina pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento dos apelos defensivos, em parecer sim sintetizado:

“APELAÇÕES CRIMINAIS - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - TRÁFICO DE DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - LICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS NA RESIDÊNCIA AO LADO DAQUELA CUJO MANDADO JUDICIAL FOI EXPEDIDO EM DESFAVOR DE GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA - CONDENAÇÃO DE GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA E HELITON FERREIRA DE ALMEIDA POR TRÁFICO DE DROGAS, NOS MESMOS MOLDES EM QUE FOI CONDENADO O CORRÉU/APELADO JUCILEI SILVINO DE SOUZA - AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM ENTRE OS CRIMES DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA, HELITON FERREIRA DE ALMEIDA E JUCILEI SILVINO DE SOUZA PRATICARAM O CRIME DO ART. 1o, INCISO II, E § 4o, INCISO III, DA LEI No 9.455/97 - TESES MINISTERIAIS PERTINENTES - RECURSO DE HELITON FERREIRA DE ALMEIDA E JUCILEI SILVINO DE SOUZA - PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO N.o 11/2017/TP ESPECIFICAMENTE DO TERMO COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO, DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL - REJEITADAS - MÉRITO - HÁ PROVAS SOBRE O DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E ELEMENTOS PARA DEMONSTRAR A ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO - O CRIME DE TORTURA NÃO DEVE SER DESCLASSIFICADO PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS - HÁ PROVAS DE QUE JUCILEI SILVINO DE SOUZA PRATICOU O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - TESES IMPERTINENTES - RECURSO DE GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA - HÁ PROVA NA PARTICIPAÇÃO EM RELAÇÃO À PRÁTICA DO DELITO DO ART. 35 DA LEI 11.343/2006 - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - RESTITUIÇÃO DE CELULAR DE TERCEIRO - NÃO CABIMENTO - DOSIMETRIA DA PENA - TESE PREJUDICADA - RELATIVAMENTE AO ALEGADO ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA, ANOTE-SE QUE, COM O POSSÍVEL ACOLHIMENTO DO APELO MINISTERIAL (COMO ESPERA ESTA ESPECIALIZADA), A TESE DE ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA RESTA PREJUDICADA, UMA VEZ QUE NECESSITARÁ DE UMA NOVA DOSAGEM DA REPRIMENDA DE CADA UM DOS RÉUS. - DE TODA SORTE, O TRIBUNAL “PODE, MANTENDO A PENA E O REGIME INICIAL APLICADOS AO RÉU, LASTREAR-SE EM FUNDAMENTOS DIVERSOS DOS ADOTADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, AINDA QUE EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA, SEM CONFIGURAR OFENSA AO PRINCÍPIO DO NE REFORMATIO IN PEJUS, DESDE QUE OBSERVADOS OS LIMITES DA PENA ESTABELECIDA PELO JUÍZO SENTENCIANTE, BEM COMO AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DELINEADAS NA SENTENÇA E NA EXORDIAL ACUSATÓRIA” (HC N. 598.647/SP, RELATOR MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, JULGADO EM 22/09/2020). ASSIM SENDO, AINDA QUE ESTE E. TRIBUNAL ENTENDA QUE A FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PELO D. JUÍZO SENTENCIANTE, AO FIXAR A PENA-BASE, NÃO SE MOSTRE ADEQUADA, É FORÇOSO RECONHECER QUE A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DOS APELANTES RECOMENDA A MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA FIXADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, POR SER JUSTA E PROPORCIONAL PARA A PREVENÇÃO E A REPROVAÇÃO DOS GRAVES CRIMES PRATICADOS. O PARECER É PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E PELO DESPROVIMENTO DOS DEMAIS APELOS INTERPOSTOS PELOS RÉUS GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA, HELITON FERREIRA DE ALMEIDA E JUCILEI SILVINO DE SOUZA.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça - fls. 994/1.034-ID 155102199)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREMILINAR - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

EGRÉGIA CÂMARA:

Os apelantes JUCILEI SILVINO DE SOUZA e HELITON FERREIRA DE ALMEIDA suscitam
nulidade sob a assertiva incompetência territorial do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal, em razão da
“inconstitucionalidade do art. 1o, da Resolução 11/2017-TP”
(
fls. 890/931-ID 141831402
).

A incompetência do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste para processar e julgar a ação penal (PJe N.U 1000502-08.2021.8.11.0032) está fundamentada na Resolução no 11/2017/TP, visto que o paciente foi denunciado por integrar organização criminosa (Lei 12.850/2013, art. 2o), a atrair a competência para a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro.

O c. STF e STJ firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir a especialização de varas em razão da matéria, a despeito da competência do lugar do fato criminoso (STF, HC no 113018 - Relator: Min. Ricardo Lewandwski - 14.11.2013; STJ, AgRg no REsp no 1611615/MT - Relator: Min. Felix Fischer - 16.4.2018; STJ, AgRg no REsp no 1.402.325/MT - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.8.2020).

No mesmo sentido
, essa e. Câmara decidiu:

“É competente a 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução no 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ.”
(AP N.U 1014759-71.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 12.8.2020)

“Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a
Vara

Especializada
contra o Crime
Organizado
, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser
especializado
quanto à matéria, prevalece sobre os demais”
(HC N.U 1018081-65.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 18.2.2022)

Logo, não se reconhece a alegada incompetência.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PREMILINAR - NULIDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes JUCILEI SILVINO DE SOUZA e HELITON FERREIRA DE ALMEIDA arguem
nulidade por ofensa ao princípio do promotor natural, visto que “
a atuação dos membros do GAECO após o recebimento da denúncia depende da presença do promotor natural”
(
fls. 890/931-ID 141831402).

O Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste [em 6.7.2021] declinou a competência para a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro] ao considerar
“a denúncia pela suposta prática de crime descrito na Lei n. 12.850/2013, art. 2o, § 4o (organização criminosa)”
(Renato J. de A. C. Filho, juiz de Direito - fls. 250/251-ID 141831297).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO - GAECO atuou nos seguintes atos processuais: 1) oferecimento da denúncia [no dia 13.4.2021] em face dos apelantes [
JUCILEI SILVINO DE SOUZA, HELITON FERREIRA DE ALMEIDA e GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA]
por organização criminosa, tortura mediante sequestro, tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 2o, da Lei no 12.850/2013, art. 1o, II e § 4o, da Lei no 9.455/97 e arts. 33,
caput
, e 35 da Lei no 11.343/06 c/c art. 69, do CP - (Alexandre Balas, promotor de Justiça -
fls. 172/175-ID 141831261
); 2) manifestação favorável pela decretação das prisões preventivas dos apelantes/apelados, pelo deferimento de buscas e apreensões nas residências e autorização para acesso a dados contidos nos dispositivos móveis apreendidos (Alexandre Balas, promotor de Justiça -
fls. 393/392-ID
141831305); 3) manifestação de ciência da decisão de declínio de competência e ratificação dos atos praticados (Jorge Paulo Damante Pereira, promotor de Justiça - fls. 432-ID 141831309); 4) atuação na audiência de instrução formulando perguntas aos apelantes/apelados (Liane Amélia Chaves, promotora de Justiça – fls. 505/507-ID 141831340); 5) apresentação de memoriais (Daniela Berigo Büttner Castor, promotora de Justiça – fls. 517/533-ID 141831348), razões e contrarrazões recursais (Jorge Paulo Damante Pereira, de Justiça - fls.

774/800-ID 141831390 e fls. 933/952-ID 141831404).

No caso, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa análise da matéria,
in verbis
:

“Em primeiro plano, não se deve perder de vista o significado de garantia do Princípio do Promotor Natural, que não é outro senão o de vedar designações casuísticas de membros do MP, que os transforme em promotor de encomenda, promotor para o caso concreto, promotor pos-factum, o acusador de exceção.

A dupla garantia imanente ao princípio - à independência funcional e à própria coletividade - se perfectibiliza em normas que viabilizem critérios abstratos e predeterminados para a atuação dos membros da Instituição.

Essencialmente, as disposições normativas interna corporis densificam a garantia jurídica, ao restringir o poder de designação por parte do chefe do MP.

No foro territorial do Estado de Mato Grosso, o GAECO - Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, criado pela LC 119/2002, composto por membros do MP, Delegados de Polícia e Policiais Militares, é o órgão encarregado de investigar, oferecer denúncia e acompanhar instrução criminal em processos por crimes perpetrados no âmbito de organizações e grupos criminosos.

As atribuições dos membros do MP que atuam no referido grupo estão expressamente previstas na referida lei, cujo artigo 4o, em seus § § 2o e 3o, faculta a atuação conjunta com os promotores que, por ventura, tenham prévia atribuição para o caso, tanto na fase investigatória quanto na fase judicial. [...]

O significado da regra, ao contrário da leitura feita pelo impetrante, é inequívoco: após o oferecimento de denúncia distribuída perante o juízo competente - em todo o território estadual -, portanto na instrução criminal, faculta-se ao promotor local, que teria prévia atribuição natural para o caso em razão do lugar do crime atuar em conjunto com os promotores do GAECO quando estes forem os subscritores da denúncia

É uma máxima da hermenêutica que o intérprete deve procurar uma leitura da norma conforme a sua acepção natural.

E não há nenhum sentido em supor que o referido § 3o do art. 4o da LC 119/2002, quando faculta ao promotor local atuar em conjunto nos autos após a distribuição da denúncia perante o órgão competente, estivesse a limitar a atuação do GAECO à fase (s) do oferecimento da denúncia, como querem os apelantes. [...]

Em verdade, a interpretação conjugada dos § 2o e 3o da LC 119/2002 permite a clara compreensão de que, enquanto o § 2o do art. 4o prevê em favor do GAECO a possibilidade de atuar na fase investigatória em conjunto com o promotor local, o § 3o faculta ao promotor local atuar na instrução criminal em conjunto com o GAECO.

Noutras palavras, as normas, ao contrário de limitar, ampliam a atuação do órgão de investigação especializado, dando-lhe primazia em relação ao promotor local.

Portanto, as atribuições dos Promotores do GAECO para atuar em juízo estão expressas na própria LC 119/2002, que toma em consideração a natureza especial dos crimes praticados no âmbito de organizações criminosas que, como se sabe, não respeitam limites territoriais.

E nessa medida, justificam a atuação de uma força tarefa especializada em todo o território estadual.

Outrossim, imperioso destacar que o GAECO - órgão com atividade especial, voltada para a persecução penal contra o crime organizado -, desempenha trabalho integrado com outras unidades de combate ao Crime (Polícias Militar e Judiciária Civil), e conta com especialização de corpo técnico e recursos tecnológicos para análise documental e informações financeiras.

Observe que dispensá-lo na fase instrutória processual, seria um total contrassenso.

Trata-se de FORÇA TAREFA estruturada em todas unidades da federação, como resposta ao crescente enraizamento do CRIME ORGANIZADO, modalidade criminosa complexa, com estrutura hierárquica e empresarial que fomenta diversas modalidades criminosas e movimenta, no mundo, vultosas quantias financeiras, corroendo os valores sociais e a própria segurança pública. [...]

Admitir a interpretação simplista dos apelantes, de que a regra aludida impõe restrição e não ampliação à atuação efetiva do GAECO, seria aceitar que simples resolução pudesse derrogar a própria LC que expressamente conferiu maior amplitude de atuação ao referido órgão especial. [...]

A fim de respaldar a procedência de seus argumentos, os apelantes destacam o julgado proferido no interesse dos Embargos Infringentes no 48046/2018.

Inicialmente, é necessário ressaltar que NÃO é verdade que o referido julgado reconheceu a ilegitimidade dos membros do GAECO para atuar isoladamente na fase judicial, como equivocadamente sustentado.

No mencionado julgado, a decisão judicial reconheceu a ausência de atribuição do GAECO na investigação de crime praticado sem contexto de ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, situação bem diversa do objeto da presente ação penal em relação a qual foi interposto este apelo.

Evidente que o caso não pode servir de paradigma para a absurda tese sustentada, porquanto prolatada no âmbito de ação penal de contexto distinto, cujos fatos não possuem correlação. [...]

Nesse quadro, portanto, não tem pertinência a ideia de violação ao Princípio do Promotor Natural, razão pela qual a tese, que tem a pretensão de EFICÁCIA IRRADIANTE para todos os demais feitos judiciais em trâmite na 7a Vara Criminal da Capital, deve ser rejeitada [...]”
(Wesley Sanchez Lacerda, procurador de Justiça - Parecer PGJ no 000474-080/2021-ID 155102199).

E destacam-se julgados do c. STJ e deste e. tribunal:

“1. É consolidado nos Tribunais Superiores o entendimento de que a atuação de promotores auxiliares ou de grupos especializados, como o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) não ofende o princípio do promotor natural, uma vez que, nessa hipótese, amplia-se a capacidade de investigação, de modo a otimizar os procedimentos necessários à formação da opinio delicti do Parquet. 2. Neste caso, a atuação dos promotores do GAECO encontra amparo nas normas de organização interna do Ministério Público estadual. De mais a mais, a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato, o que não ocorre neste caso.”
(RHC no 149.249/MT - Relator: Reynaldo Soares da Fonseca - 12.11.2021)

“Os promotores de justiça do GAECO são regularmente dotados de atribuições para atuarem nas ações penais por delitos de organização criminosa que tramitam perante a 7a Vara Criminal da Comarca da Capital.”
(TJMT, AP NU 0027597-10.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 27.7.2022)

Nesse quadro, não se verifica nulidade apta a desconstituir os atos processuais praticados com atuação de membros do GAECO.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 581, IV), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO 1: [...] em data inicial não identificada até o dia 14/03/2021, neste Município de Rosário Oeste/MT, HELITON FERREIRA DE ALMEIDA, JUCILEI SILVINO DE SOUZA e GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA, com vontade e consciência, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas respectivas condutas, uniram-se à pessoas não identificadas, integrantes da organização criminosa denominada Comando Vermelho (CV), formando grupo perene com pelo menos cinco elementos, com a finalidade de obter vantagem, mediante a prática de crimes graves, mormente tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, Lei 11.343/2006), associação para o tráfico de drogas (art. 35, Lei 11.343/2006), tortura e sequestro e lesão corporal (salve), entre outros, punidos com penas máxima superiores a quatro anos.

FATO 2: Narram os autos que, no dia 14/03/2021, por volta das 20h20min, na residência de JUCILEI, localizada na Rua Ipê, n. 30, Cohab Meu Lar, Bairro Santo Antônio, Rosário Oeste/MT, HELITON FERREIRA DE ALMEIDA, JUCILEI SILVINO DE SOUZA e GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA, com vontade e consciência, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas respectivas condutas, previamente organizados/filiados ao Comando Vermelho (CV), com a finalidade de cometerem crimes, submeteram a vítima Adão José dos Santos, a intenso sofrimento físico e mental como forma de aplicar castigo pessoal, empregando violência, consistente em agressões com pedaços de madeira e corda, além de grave ameaça, consistente em dizerem que iriam matá-lo, alegando integrarem o Comando Vermelho (CV) e ter a vítima descumprido regra da OCrim (prática de delito sexual em bairro sob o seu domínio), causando-lhes as lesões constantes dos exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões das fls. 12/14 e imagens fotográficas das fls. 20.

FATO 3: [...] na data de 30/03/2021, por volta das 06h00min, nas residências de GABRIEL e JUCILEI, localizadas respectivamente na Rua 2, 33, Cohab Nosso Lar, e Rua Ipê, n. 30, Cohab Meu Lar, localizadas no Bairro Santo Antônio, neste Município de Rosário Oeste/MT, HELITON FERREIRA DE ALMEIDA, JUCILEI SILVINO DE SOUZA e GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA, agindo em concurso e com identidade de desígnios, adquiriram, guardaram e expuseram à venda, para fins de traficância ilícita, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 2 (duas) porções de cocaína (laudo pericial n. 3.14.2021.74449-01 - Pág. 52, auto circunstanciado de busca e apreensão à Id. 52975371 - Pág. 73/76 e 78/81).

FATO 4: [...] a partir de data inicial incerta até o dia 30/03/2021, neste Município de Rosário Oeste/MT, HELITON FERREIRA DE ALMEIDA, JUCILEI SILVINO DE SOUZA e GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA,

associaram-se entre si e com pessoas não identificadas, integrantes da organização criminosa denominada Comando Vermelho (CV), para o fim de praticarem, reiteradamente e habitualmente, o tráfico ilícito de drogas, inclusive aquele narrado no parágrafo anterior. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia a Vossa Excelência HELITON FERREIRA DE ALMEIDA, JUCILEI SILVINO DE SOUZA e GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA, como incursos nas sanções previstas no art. 2o, caput, da Lei 12.850/2013 (organização criminosa - FATO 1). art. 1o, inciso II, e § 4o, inciso III, da Lei 9.455/97 (tortura castigo mediante sequestro - FATO 2), e arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas - FATOS 3 e 4), em concurso material (art. 69 do CP). [...]”
(Alexandre Balas, promotor de Justiça – fls. 172/175-ID 141831261)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes e dosou as penas, nos seguintes termos:

“[...]
Do crime do art. 2o da Lei no 12.850/2003
. [...]

A materialidade e autoria do delito previsto no art. 2o da Lei no 12.850/2003 encontram-se satisfatoriamente comprovados pelo Relatório Policial sob id 52975348 (págs 1-5), Relatório Policial sob id 52975355, págs. 1-2), boletins de ocorrência sob id 52975358, 52975359, 52975360, autos de apreensão de id 52975361, 52975362, Relatório Policial de id 52975384 e depoimentos prestados em Delegacia e em Juízo.

Pela análise dos documentos juntados e pelos depoimentos firmados em audiência de instrução e julgamento, tenho como comprovada a participação dos réus em organização criminosa, notadamente em virtude do Relatório Policial de id 52975384, cujas degravações dos celulares apreendidos em posse dos réus evidenciam a atividade criminosa narrada na inicial acusatória.

Passo a transcrever os excertos principais do mencionado relatório que indicam de forma categórica a participação dos denunciados em organização criminosa voltada principalmente para o tráfico de drogas, associação para o tráfico e tortura, esta última correspondente aos indicados “salves”.

JUCILEI SILVINO DE SOUZA:

I. Aparelho de marca MOTOROLA, cor vermelha, IMEI1 357236108286898 e IMEI2 357236108286906: Aparelho apreendido na residência de JUCILEI SILVINO DE SOUZA quando da sua prisão por Mandado de no 1000406-90.2021.8.11.0032.01.0003- 00, cujo respectivo SIM CARD indica o terminal (65) 99911-1962.

Em análise aos dados contidos no aparelho é possível concluir se tratar do aparelho utilizado por JUCILEI SILVINO DE SOUZA, vulgo “JUCI”.

1. Análise das conversas através do aplicativo WhatsApp: Em análise às conversas mantidas no aplicativo WhatsApp, constata-se que algumas conversas se encontram excluídas, somente restando de relevante as seguintes conversas: a) Conversa com o contato (65) 8459-0592 - “RD” (que se apresenta como sobrinho do “mano G4”), entre 26 e 27/03/2021, conforme trecho abaixo: [...]

HELITON FERREIRA DE ALMEIDA

II. Aparelho de marca SAMSUNG, COR AZUL, IMEI1 356132113490321/01. IMEI2 356133113490329/01: Aparelho apreendido na residência de HELITON FERREIRA DE ALMEIDA quando de sua prisão por mandado de no 1000406-90.2021.8.11.0032.01.0002- 26 cujo respectivo SIM CARD indica o terminal (22) 99707-5481.

a) Conversa com o contato denominado “GUGU GERENTE” [GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA] – (67) 9695-2427 [...]

GABRIEL APARECIDO SAMPAIO

III. Aparelho de marca MOTOROLA, COR AZUL, IMEI1 359097108017313/09. IMEI2 359097108017321/09:

Aparelho apreendido na residência de GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA, vulgo “GUGU”, quando de sua prisão por mandado de no 1000406- 90.2021.8.11.0032.01.0001-24 cujo respectivo SIM CARD indica o terminal (67) 9695-2427.

Em análise às conversas mantidas no aplicativo WhatsApp, constata-se que a maioria das conversas se encontra excluída, somente restando de relevante as seguintes conversas, na qual o mesmo é chamada pelos seus contatos pela alcunha de “Gugu Gerente”. [...]

Evidencia-se pelo teor dos diálogos travados pelos réus que estes fazem parte de grupos de whatsapp com outros integrantes, no qual tratam, também no privado, sobre questões relacionadas à organização, a exemplo de resolução de problemas entre os faccionados, com a imposição de castigos pessoais ou “salves”, abordam a sobre o tráfico de drogas na região, sobre os responsáveis por determinadas “biqueiras”, tratam-se como família, usam termos notadamente relacionados à facção, como “voz”, tratam sobre “camisa” (mensalidades devidas por integrantes da organização), cabritagem (venda realizada por terceiros não faccionados), etc.

Pelas conversas evidencia-se a relação de hierarquia entre os integrantes, havendo alguns com poder de mando sobre os demais, especialmente quando tratam sobre eventuais punições a serem conferidas a alguém (salves), quando se busca autorização para a aplicação dos castigos pessoais ou se busca uma solução para algum “B.O” (problema) de algum faccionado.

De outro modo, o depoimento prestado em Juízo pelo investigador de polícia civil Roberto Rodrigues de Oliveira confirma o teor das extrações das conversas localizadas nos telefones dos denunciados, in verbis: [...]

Os denunciados em interrogatório negaram participar de organização criminosa, porém não souberam explicar o conteúdo dos diálogos travados nos respectivos telefones, apenas asseverando “não se recordar” das conversas.

Entretanto, em interrogatório, Heliton confirma ter criado o grupo de whatsapp “GP Família”, no qual foram constatadas conversas explicitamente ligadas à organização criminosa, porém assevera que criou a pedido de terceiro e que não declinaria o nome por segurança. Também em audiência o réu Jucilei confirmou seu apelido de JUCI e o réu Gabriel seu apelido de Gerente, nomes referidos com frequência nos diálogos extraídos e citados acima no relatório de degravação.

Destarte, pelo teor dos diálogos degravados, há provas contundentes de que os réus integraram organização criminosa, concorrendo para a prática de crimes diversos, dentre eles tráfico de drogas, associação para o tráfico e tortura, associando-se, portanto, de forma estável e permanente a diversos indivíduos.

Outro fator indicativo da ligação entre os denunciados, são os diálogos iniciais travados entre o réu Jucilei e o “RD”, que se apresenta como sobrinho do “mano G4”, líder regional da facção, à quem Jucilei estaria pedindo ajuda.

Logo abaixo, consta que referido “mano G4” estaria no grupo de whatsapp criado pelo réu HELITON, do qual também participaria o réu Gabriel. Ademais, em conversa travada em HELITON e GABRIEL, o réu JUCILEI é citado: [...]

Do art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Segundo a denúncia, consta, também, do incluso inquérito policial que, no da 30/03/2021, por volta das 06h00min, nas residências de GABRIEL e JUCILEI, localizadas respectivamente na Rua 2, 33, Cohab Nosso Lar, e Rua Ipê, n. 30, Cohab Meu Lar, localizadas no Bairro Santo Antônio, neste Município de Rosário Oeste/MT, HELITON FERREIRA DE ALMEIDA, JUCILEI SILVINO DE SOUZA e GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA, agindo em concurso e com identidade de desígnios, adquiriram, guardaram e expuseram à venda, para fins de traficância ilícita, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 2 (duas) porções de cocaína (laudo pericial n. 3.14.2021.74449-01 - Pág. 52, auto circunstanciado de busca e apreensão à Id. 52975371 - Pág. 73/76 e 78/81).

Quanto à materialidade delitiva, em que pese terem sido anuladas algumas provas localizadas na residência ao lado da do réu GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA, na residência do réu JUCILEI SILVINO DE SOUZA foi localizada substância entorpecente (id 52975371, pág. 10), conforme Laudo pericial no 3.14.2021.74449-01, que atestou a presença de COCAÍNA na porção de material apreendido com o réu JUCILEI SILVINO DE SOUZA, referente ao Boletim de Ocorrência de No 2021.80025 e Termo Circunstanciado de Ocorrência de No 127.5.2021.4494, na quantidade de 8,14 (oito gramas e quatorze centigramas) (id 77112405). [...]

A materialidade do delito de tráfico de drogas fica, por conseguinte, manifesta com referido laudo pericial.

Já a autoria delitiva em face do réu JUCILEI SILVINO DE SOUZA fica demonstrada pelo fato da droga ter sido apreendia em sua residência como pelos diálogos extraídos do Relatório Policial já citado (id 52975384), que aqui não serão novamente repetidos para se evitar tautologia.

Em resumo do que já transcrito, Jucilei afirma categoricamente ser “biqueira”, que ao vender droga a uma mulher, esta teria subtraído parte dos entorpecentes em seu esconderijo, como também nos diálogos ele aborda sobre a troca de entorpecentes por um veículo e também trava conversas sobre camisa (mensalidade paga entre os membros da
OrCrim
).

Assim, evidencia-se que a droga consigo apreendida era destinada à mercancia, e não para uso pessoal.

Descabida a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, pelo fato do réu fazer parte de organização criminosa.

Já no que tange aos réus HELITON e GABRIEL, com os mesmos não foram encontradas substâncias entorpecentes, ao menos licitamente, o que afasta a autoria delitiva quanto ao crime de tráfico, por ser imprescindível a apreensão da droga com posterior laudo de constatação da substância entorpecente.

Embora haja entendimento de que sendo a droga localizada com algum coautor do crime de tráfico, para a condenação por referido delito é desnecessária a apreensão de droga com todos os participantes da associação. Porém, no caso em espeque, não houve um liame seguro de que a droga especificamente localizada com o réu JUCILEI direcionava-se igualmente aos réus HELITON e GABRIEL, razão pela qual tenho como temerária a condenação. [...]

Do crime do art. 35 da Lei no 11.343/2006. [...]

A materialidade e autoria delitivas em face de todos os réus são as mesmas das já citadas para fins de fundamentação da organização criminosa e tráfico de drogas, especialmente pelos diálogos extraídos do Relatório Policial já citado quando da fundamentação da organização criminosa (id 52975384), que aqui não serão novamente repetidos para se evitar tautologia.

Em resumo do que já transcrito, Jucilei afirma categoricamente ser “biqueira”, que ao vender droga a uma mulher, esta teria subtraído parte dos entorpecentes em seu esconderijo, como também ele aborda sobre a troca de entorpecentes por um veículo e também trava diálogos sobre camisa (mensalidade paga entre os membros da
OrCrim
). Já os réus Heliton e Gabriel, além da participarem do mesmo grupo de whatsapp voltado à organização criminosa, denominado GP FAMÍLIA, estes tratam sobre os recolhes mensais para venda de drogas (“camisas”) como sobre o recolhimento de dinheiro oriundos do tráfico.

Desta forma, tenho como evidenciada a associação estável dos réus para a prática do tráfico de drogas na região de Rosário Oeste/MT.

Friso que em se tratando de associação para o tráfico, consoante jurisprudência uníssona, é desnecessária a apreensão de entorpecentes.

Todavia, acerca do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, há de se reconhecer a ocorrência de bis in idem em sua condenação conjunta com o do crime de integrar organização criminosa, previsto no art. 2o da Lei 12.850/2013.

Restou patente que os acusados perpetraram os delitos de associação para o tráfico e integrar organização criminosa, porém, os denunciados devem ser absolvidos da segunda prática delitiva, em decorrência do reconhecimento do Princípio da Consunção. [...]

In casu, estamos diante de um crime de integrar organização criminosa, que a organização era voltada para o tráfico de drogas, assim, estavam associados para praticar a venda de entorpecentes. [...]

Logo, não há falar de condutas isoladas, pois a associação foi perpetrada pelos réus como meio necessário para integrar organização criminosa com o fim de tráfico de drogas. [...]

Dessa forma, impõe-se a aplicação do Princípio da Consunção e, por conseguinte, a absolvição dos réus quanto à imputação do delito tipificado no art. 2o, caput, da Lei 12.850/2013.

Do crime do art. 1o, inciso II, e § 4o, inciso III, da Lei no 9.455/97. [...]

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de exame de corpo de delito de id 52975346, fotografia de id 52975348, pág. 4, boletim de ocorrência de id 52975344 e depoimentos prestados em Delegacia e em Juízo.

A autoria delitiva, todavia, recai certa apenas em face do réu HELITON FERREIRA DE ALMEIDA.

A vítima Adão José dos Santos compareceu em Delegacia em 15/03/2021, narrando em Boletim de ocorrência: [...]

Quando intimado para prestar mais esclarecimentos em Delegacia, a vítima asseverou ter sido intimidada, pelo que não queria registrar mais nada em face dos suspeitos GABRIEL, JUCILEI e HELITON.

O ofendido não foi localizado para ser ouvido em Juízo, e nem a indicada Patrícia, filha de Tigrão de Tal.

O investigar Roberto Rodrigues de Oliveira asseverou em Juízo: [...]

Em juízo, os réus JUCILEI e GABRIEL negaram ter praticado referida agressão, tendo apenas o réu HELITON confessado parcialmente os fatos, alegando que sua prima Patrícia teria lhe confidenciado o suposto estupro, e ao encontrar o réu na rua teria lhe agredido com um pedaço de pau e corda, como punição por sua conduta. [...]

A vítima não pôde ser ouvida em Juízo, porque fugiu, pelo que suas declarações não foram corroboradas em audiência de instrução e julgamento, tendo apenas o depoimento do Policial Roberto Rodrigues de Oliveira que narrou o que lhe foi dito pelo ofendido.

Nesse diapasão, é descabida uma condenação tão somente com base no depoimento de policial quando não corroborados em Juízo pela vítima. Não se está a dizer que policial mentiu, sendo crível que realmente a vítima tenha lhe indicado os acusados como autores do delito de tortura. Todavia, a oitiva do ofendido é imprescindível para a formação do contraditório, para se aferir a veracidade de suas declarações prestadas em Delegacia.

Especificamente quanto à tipicidade, ficou evidenciado que a vítima, pelo exame de corpo de delito e fotografia citados, sofreu intenso sofrimento físico pelas lesões decorrentes de corda e ripa, fato evidenciado pela simples aferição das lesões sofridas pela fotografia jungida aos autos. Referido castigo seria decorrente do suposto estupro praticado pelo ofendido em face da prima do réu HELITON.

Já quanto à causa de aumento indicada na denúncia, atinente à tortura ter ocorrido mediante sequestro, não há prova contundente deste fato, pelo que há de ser afastada.

Logo, tendo apenas o réu HELITON confessado a prática delitiva, a absolvição dos demais, JUCILEI e GABRIEL, é medida que se impõe, na forma do art. 386, VII, do CPP, uma vez que os elementos de informação colhidos na fase policial não se repetiram em Juízo, ao menos os mais relevantes.

Já quanto ao réu HELITON, sua condenação se impõe porque sua confissão em audiência não é isolada nos autos, sendo corroborada pelos elementos colhidos em Juízo, como os depoimentos dos policiais e da vítima em Delegacia, além das lesões no ofendido serem compatíveis com o modus operandi narrado pelo réu em audiência.

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia, para CONDENAR OS RÉUS JUCILEI SILVINO DE SOUZA nas penas dos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP; HELITON FERREIRA DE ALMEIDA nas penas dos arts. 35 da Lei no 11.343/2006 e art. 1o, inciso II, da Lei no 9.455/97, na forma do art. 69 do CP; GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA nas penas do art. 35 da Lei no 11.343/2006 e ABSOLVER os réus JUCILEI SILVINO DE SOUZA dos crimes previstos no art. 2o da Lei no 12.850/2003 (art. 386, III, CPP) e art. 1o, inciso II, da Lei no 9.455/97 (art. 386, VII, CPP); HELITON FERREIRA DE ALMEIDA dos crimes previstos dos arts. 33 da Lei no 11.343/2006 (art. 386, VII, CPP) e art. 2o da Lei no 12.850/2003 (art. 386, III, CPP); GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA dos crimes previstos nos art. 33 da Lei no 11.343/2006 (art. 386, VII, CPP), art. 2o da Lei no 12.850/2003 (art. 386, III, CPP) e art. 1o, inciso II, da Lei no 9.455/97 (art. 386, VII, CPP) [...]

Passo a dosar a pena a ser aplicada, nos termos do art. 68 do CP.

RÉU JUCILEI SILVINO DE SOUZA

Do crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006:

[...] verificando-se a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu passíveis de valoração, fixo a pena base no mínimo legal, em 05 (três) anos de reclusão, a qual torno definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Do crime previsto no art. 35 da Lei no 11.343/2006:

[...] as circunstâncias estão relatadas nos autos, sendo graves, uma vez que o réu é participante de organização criminosa voltada para a prática não apenas de tráfico de drogas mas de outro delitos, como tortura [...]

Dessa forma, fixo a pena base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a qual torno definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 720 (setecentos e vinte) dias-multa

correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Em razão do concurso material de delitos, fica o réu definitivamente condenado a 8 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1020 (mil e vinte) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado [...]

RÉU HELITON FERREIRA DE ALMEIDA

Do crime previsto no art. 35 da Lei no 11.343/2006:

[...] as circunstâncias estão relatadas nos autos, sendo graves, uma vez que o réu é participante de organização criminosa voltada para a prática não apenas de tráfico de drogas mas de outro delitos, como tortura; [...]

Dessa forma, fixo a pena base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a qual torno definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da

proporcionalidade, fixo a pena de multa em 720 (setecentos e vinte) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Do crime previsto no art. 1o, inciso II, da Lei no 9.455/97:

[...] verificando-se a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu passíveis de valoração, fixo a pena base no mínimo legal, em 02 (três) anos de reclusão.

Presente a atenuante da confissão espontânea, mas aqui não será valorada porque a pena base restou fixada no mínimo legal.

Não há agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que mantenho a pena do réu em 02 (três) anos de reclusão.

Em razão do concurso material de delitos, fica o réu definitivamente condenado a 5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 720 (setecentos) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o regime inicial semiaberto [...]

RÉU GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA.

Do crime previsto no art. 35 da Lei no 11.343/2006:

[...] as circunstâncias estão relatadas nos autos, sendo graves, uma vez que o réu é participante de organização criminosa voltada para a prática não apenas de tráfico de drogas mas de outro delitos, como tortura; [...]

Dessa forma, fixo a pena base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Presente a agravante da reincidência, pelo que agravo sua pena em 7 (sete) meses, passando a dosá-la em 4 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, a qual torno definitiva, à míngua de atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 740 (setecentos e quarenta) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena do condenado, uma vez que reincidente. Haja vista o tempo em que custodiado, tem-se que já atingiu o lapso para progressão, pelo que iniciará o cumprimento de sua pena em regime semiaberto. [...]”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito - fls. 670/710-ID 141831358)

Pois bem.

As materialidades delitivas do tráfico de drogas e da tortura estão comprovadas pelos Exame de Lesão Corporal (fls. 19/20-ID 141831216), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 21/22-ID 141831216), Auto de Apreensão no 2021.16.68332 (fls. 55-ID 141831231), Auto de Apreensão no 2021.16.57094 (fls. 56-ID 141831232) e Laudo Pericial no 3.14.2021.74449-01 (fls. 59/63-ID 141831234), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Adão José dos Santos, vítima de tortura (ID 141831215), bem como interrogado o apelante/apelado
JUCILEI SILVINO DE SOUZA, conhecido por “Juci”

(fls. 68/70-ID 141831237). Os apelantes/apelados HELITON FERREIRA DE ALMEIDA, conhecido por “Heto” ou “Baianinho”, e
GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA
, conhecido por “Gugu” ou “Gugusão”, permaneceram em silêncio (fls. 64/66-141831235 e fls. 71/73-ID 141831239).

Em Juízo, foram ouvidos Roberto Rodrigues de Oliveira, investigador de polícia; Nilza Aparecida da Silva, testemunha; Suelen Porquerio da Silva, testemunha; bem como interrogados

HELITON FERREIRA DE ALMEIDA, conhecido por “Heto” ou “Baianinho”,
JUCILEI SILVINO DE SOUZA, conhecido por “Juci”,
e
GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA
, conhecido por “Gugu” ou “Gugusão”, apelantes/apelados (Relatório de Mídias de fls. 509/510-ID 141831341).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 15.3.2021, a vítima Adão José dos Santos [vítima de tortura] compareceu na Delegacia de Polícia de Rosário Oeste e registrou Boletim de Ocorrência no 2021.68476, narrando que
“Patrícia, filha de Tigrão, dormiu várias noites em sua casa e que a mesma foi com uma conversa fiada para os suspeitos GABRIEL, JUCI e HELITON vulgo “ETO falando que a vítima tinha tentado pegar a mesma força para fazer sexo; os suspeitos pegaram a vítima e levaram para residência do suspeito JUCI onde o agrediram fisicamente com um pedaço de corda e pedaço de madeira deixando várias lesões em suas costas; que os suspeitos se consideram de facção criminosa (CV) e por isso foi dado um salve”
(fls. 14/15-ID 141831214). Em depoimento prestado na fase policial, um dia após o registro do boletim de ocorrência [16.3.2021], revelou que
“conversou com seus familiares os quais juntamente com o declarante estão com muito medo de serem mortos pelos suspeitos GABRIEL, JUCILEI E HELITON, sendo então que o mesmo não quer declarar nada a respeito do crime em tela; Que diz apenas que vai sair da cidade, irá viajar antes que chegue até os suspeitos que a vítima esteve na delegacia de polícia registrando boletim de ocorrência contra os mesmos por tortura; Que a vítima declara que os suspeitos pertencem a uma facção criminosa e vão querer tirar a vida da vítima”
(fls. 16-ID 141831215);

- Roberto Rodrigues de Oliveira [investigador de polícia], na instrução, relatou que
“a vítima Adão

José dos Santos compareceu na Delegacia relatando esse fato, quando foi feito o registro a ocorrência, a vítima relatou que Patrícia, moça com quem mantinha relacionamento, havia levado ao conhecimento do HETO, do GUGU e do JUCI que ele tinha tentado fazer sexo com ela na força, devido a isso ele narrou que esse pessoal participava de uma facção, teriam pego ele e levado pra casa do JUCI e lá teriam espancado ele com pedaço de pau e corda nas costas, tiramos fotos dele, tinha lesões bem visíveis nele [...], no dia 16, de não me engano, ao ser ouvido, a vítima afirmou que queria retirar a queixa porque estavam ameaçando ele e a família dele, queria retirar a queixa e ir embora da cidade, com medo de represália, medo de perder sua própria vida, não vi mais ele na cidade [...], ele disse que recebeu um “salve da facção” porque eles não aceitam esse tipo de crime, estupro, na comunidade [...], teve mandado de busca e apreensão e foi encontrado droga na casa do GABRIEL e após extraírem dados dos aparelhos celulares apreendidos resta claro que os acusados HELITON, JUCILEI e GABRIEL integram o Comando Vermelho [...], JUCILEI e GABRIEL são quase vizinhos, moram na mesma rua [...], acompanhei o cumprimento do mandado de busca e apreensão à residência GABRIEL [...], ao analisar os aparelhos celulares observou-se o envolvimento dos três réus nas situações cotidianas da organização criminosa com realização de punições [...]; HELITON estava no comando de Rosário Oeste/MT, era atribuído a função de gerente; [...] há diversas ocorrências policiais de envolvimento de HELITON e JUCILEI no tráfico de drogas [...], na verdade o comandante deles é Wilson, identificado por G4, tem o RD, que é sobrinho do G4, esse JUCI pergunta pro RD pergunta se HELITON está no comando de Rosário [...], o GUGU se denominava “gerente” [...], o HELITON tem passagem por porte de arma de fogo, o JUCILEI e GABRIEL por tráfico de droga [...], no momento do registro do boletim de ocorrência pela tortura a vítima Adão mencionou o nome dos três, pelos apelidos, a cidade é pequena, a gente conhece todo mundo, a vítima também indiciou o endereço deles [...], o mandado era pra residência do GABRIEL, não recordo onde foi encontrada a droga, foi um PM que encontrou, mas eu não recordo [...]”
(Relatório de Mídias de fls. 509/510-ID 141831341);

- Nilza Aparecida da Silva [testemunha], em Juízo, narrou que
“conhece o Adão, ficou sabendo do ‘salve’, através de comentários na rua, não sabe quem deu o ‘salve”, estava na área da casa localizada em frente à residência do GABRIEL quando realizada a busca [...] os policiais acharam a droga na casa ao lado do GABRIEL, viu os policiais entrando nessa casa e saindo com umas sacolas [...], dentro de casa não dá pra ver onde encontraram, mas foi nessa casa vazia, essa casa foi sendo passada de nodo, não sei que em era, mas não pertence ao GABRIEL, eu vi o protão aberto, mas não sei se os policiais abriram [...], conhece o JUCINEI, ele mora no bairro, sei que ele foi preso na mesma ocasião do GABRIEL [...], sabe que GABRIEL é conhecido por “GUGU” [...], essa casa onde foi achada a droga é separada da casa do GABRIEL por um muro, tem portão na frente, é fechada [...], não tem conhecimento de que GABRIEL tinha chave dessa casa não [...], essa casa era de Maria, depois foi vendendo [...]”
(Relatório de Mídias de fls. 509/510-ID 141831341);

- Suelen Porquerio da Silva [testemunha], afirmou conhecer os apelantes, ter
“ficado sabendo do salve que o Adão levou, mas não sabe quem foi”
; ter visualizado a busca a apreensão na residência do GABRIEL e sua prisão, logo após os policiais saírem da residência ao lado da casa do GABRIEL com uma sacola em mãos;
“quem cuidava dessa casa era uma tal de Maria”
(Relatório de Mídias de fls. 509/510-ID 141831341);

- HELITON FERREIRA DE ALMEIDA [apelante/apelado conhecido por “Heto” ou “Baianinho”], na instrução processual, negou o tráfico de drogas e associação para o tráfico e confessou a autoria delitiva da tortura, ao narrar que
“nos dias que aconteceu o salve, recém tinha chegado em Rosário, a Patrícia é praticamente sua prima [...] eu fiquei sabendo que o Adão tinha tentado ficar com ela na marra, eu fui até ela, vi e chamei ele, ele veio pra cima de mim, eu bati nele, sozinho, sem ajuda de GABRIEL, sem ajuda de JUCINEI [...], agredi ele por volta de 7h da noite [...], agredi ele sozinho, trocamos socos, depois de uma ripadas nele, depois um golpes com corda [...], conheço JUCINEI de vista e GABRIEL por ser meu cliente na barbearia, que fica na minha casa [...], não se recorda das conversas extraídas do aparelho celular [...], se lembra de ter criado o grupo GP Família, a pedido de um amigo meu, mas não vou falar o nome, pra eu não me comprometer nem comprometer outros [...], já recebi convite, mas não sou faccionado, eu não quis, eu sei que depois pra sair tem as suas consequências [...]”
(Relatório de Mídias de fls. 509/510-ID 141831341);

-
JUCILEI SILVINO DE SOUZA [apelante/apelado conhecido por “Juci”], perante a autoridade policial e em Juízo,
negou a autoria delitiva dos crimes; afirmou desconhecer a droga localizada em sua residência e não se recordar dos diálogos extraídos do seu aparelho celular; não conhecer
GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA e a vítima
de tortura Adão José dos Santos (fls. 68/70-ID 141831237 e Relatório de Mídias de fls. 509/510-ID 141831341);

-
GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA [apelante/apelado
conhecido por “Gugu” ou “Gugusão”], na fase judicial, também negou a autoria delitiva dos crimes imputados na denúncia, a droga não foi encontrada em sua residência, mas na casa ao lado da sua, não tinha a chave e/ou autorização pra entrar nessa casa e não acompanhei; não entreguei chave dessa casa pra polícia; sobre as conversas de
WattsApp
mantidas entre ele e HELITON FERREIRA DE ALMEIDA
“não se recorda”
;
“não recorda também quem é Macarrão, salvo como G4, também não lembra do grupo GP Família”
; não tem qualquer relação com
JUCILEI SILVINO DE SOUZA, apresar de residirem na mesma rua; não ficou sabendo na “salve” de Adão José dos Santos; a droga foi “plantada” pela polícia militar;
“tenho apelido de gerente desde os 14 anos”
(Relatório de Mídias de fls. 509/510-ID 141831341).

Dito isso, vejamos as pretensões condenatórias, absolutórias e/ou desclassificatórias de cada crime, separadamente.

Da organização criminosa e associação para o tráfico:

Infere-se do
“Relatório do conteúdo dos aparelhos de telefone celulares apreendidos”
[quebra de sigilo de dados telefônicos autorizada judicialmente - ID

141831305-fls.368/376], realizado pelos investigadores de polícia Roberto Rodrigues de Oliveira e Joaquim Pereira de Souza Filho, em 7.4.2021, a existências de vários diálogos escritos e por áudios [
“via aplicativo WattsApp”
] dos apelantes/apelados HELITON FERREIRA DE ALMEIDA, conhecido por “Heto” ou “Baianinho”,
JUCILEI SILVINO DE SOUZA, conhecido por “Juci”,
e
GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA
, conhecido por “Gugu”, relacionadas a
“mercancia de drogas, aplicação de castigos, que consistem em tortura, aos que ousarem descumprir algum preceito “ético” do grupo criminoso, como, por exemplo, cometer algum crime sexual, agredir a mãe ou colaborar com a polícia”
. Além do mais, foram identificados os envios de fotografias de veículo, acompanhada de mensagem escrita com proposta de troca por entorpecentes e
“fotografias de suposta ladra de droga”
pertencente à integrante do grupo, solicitando providências quanto à
“situação do ratinho - mulher que seria ladra”
(ID 141831254 - fls. 131/148).

As provas colhidas [depoimentos do investigador de polícia Roberto Rodrigues de Oliveira; áudios e diálogos existentes nos aparelhos celulares MOTOROLA, cor vermelha, IMEI1 357236108286898 e IMEI2 357236108286906; SAMSUNG, COR AZUL, IMEI1 356132113490321/01. IMEI2 356133113490329/01; MOTOROLA, COR AZUL, IMEI1 359097108017313/09. IMEI2 359097108017321/09], localizados nas respectivas residências dos apelantes/apelados, em cumprimento de mandado de busca e apreensão [ID

141831305-fls. 368/376] permitem individualizar as condutas da seguinte forma: HELITON FERREIRA DE ALMEIDA e
GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA atuavam como “gerentes”, JUCILEI SILVINO DE SOUZA como “biqueira”, sendo os três subordinados de Vilson Arruda da Costa, conhecido por “G4”,
“líder do Comando Vermelho na região”
de Rosário Oeste, cujos diálogos entre eles eram intermediados por Rodrigo Arruda Costa de Franco, identificado por “RD” [
“
sou
sobrinho do mano G4, tamo na atividade agora, tudo que você falar pra mim será passado pro mano G4 também entendeu, tamo junto”
].

A partir da quebra de sigilo dos aparelhos telefônicos foram extraídos os seguintes diálogos:

- apelante/apelado JUCILEI SILVINO DE SOUZA, no dia 19.1.2021, recebeu mensagem de voz de pessoa identificada por “Cinho”, o qual lhe pergunta se ele
“pega um carro”
em troca de uma
“peça [tablete de drogas] de 10 [R$ 10.000,00], inclusive sugerindo “cortar” a peça [fracionar]”
, justificando, inclusive que a
“
mercadoria é boa da Bolívia mesmo
”
,
“do jeito que Bião [Lucas Rosa de Jesus Nassarden] vende ai”
. Na data de 26.3.2021, JUCILEI SILVINO DE SOUZA informa para Rodrigo Arruda Costa de Franco [“RD”]
“sou biqueira aqui de Rosário”
e solicita providências para que “
barrasse
” uma mulher que, depois de observar onde
“joguei o bagulho meu, ela veio e pegou meu bagulho aqui meu irmão entendeu [...]
ela viu eu guardando minha droga e não é a primeira vez que ela tá fazendo essa situação mano
”
. Imediatamente Rodrigo Arruda Costa de Franco [“RD”] responde:
“
temos que pegar essa mulher de pau mesmo entendeu, vou chegar no mano G4 daí vamos chegar nessa mulher e resolver essa situação, porque ato de “mocó” é sem perdão entendeu, tá tirando, que desgraça é essa”
. Na sequência,
JUCILEI SILVINO DE SOUZA
afirma:
“cê ta com nós lado a lado é pra somar [...] aí vem uma safada dessas pra tá fazendo feio para depois ficar pagando droga à mais”
e pergunta:
“sabe dizer se quem está de frente [comandando] em Rosário de novo é o “Baiano” [HELITON FERREIRA DE ALMEIDA]? Não é o peixe “G4” [Macarrão]? Tô sabendo por um vagabundo, um usuário aqui que falou que quem tá de frente é o “Baianinho”, não tô entendendo nada disso aí, tô colado com G4”
;

- apelante/apelado HELITON FERREIRA DE ALMEIDA, em 24.3.2021, criou um grupo de
WhatsApp
denominado “GP FAMILIA”, do qual são membros
“(67) 9695-2427 - “Gugu Gerente” [GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA] - (65) 9940-2931 - “G4” (66) 9942-5102 - “Felipe Novo” [Felipe de Souza Fortunato Vitorino] (65) 9906-4093 - “Marlinho” [Marlon Anzil da Silva] (65) 9808-7587: sem identificação”
. Tão logo criou o referido grupo, enviou a seguinte mensagem:
“Então família já deixo passar avisando vocês que estão no GP [grupo], que tô criando o GP pra colocar todos os irmãos de Rosário presentes, porque amanhã vou tá colocando o irmão G4 e ele vai tá passando a visão pra todos os irmãos cientes tá entendendo, ciente de toda a situação que está acontecendo em Rosário, porque daí os senhores vão ficar sabendo, mais já a partir do momento de hoje ninguém saí do GP, porque o GP é dos irmãos, da família, amanhã os senhores vão ficar sabendo de novo a situação, mas até aonde deu pra falar. Um sincero, leal e forte abraço do mano Heto Diamante, guri naquele mesmo modelo, naquele pique, é nós, é nós que tá na fita de novo”
. Em seguida, outro áudio
“Boa tarde pra todos os manos por parte do mano G4, tamo junto, esse grupo estamos abrindo pra nós tá trocando ideia com todos os irmãos pra tá resolvendo todo esse vuco vuco e esses beózinhos tudo entendeu”
. Ato contínuo, outra mensagem relacionada à inclusão de outras pessoas no grupo
“queria pedir pros irmãos colocar os restantes dos irmãos de Rosário no GP. Se puder dá essa força, Bião [Lucas Rosa de Jesus Nassarden], Beicinho [Amarildo Santana da Silva], Felipe Charles [Felipe Charles Neisse]”.
E mais, no dia 27.3.2021, HELITON FERREIRA DE ALMEIDA recebe áudio enviado por
GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA para uma mulher
“não identificada”
afirmando ter ido até a casa
“do Gordinho falar para ele virar um pó [...] e
ntrei lá dentro pra pegar meu negócio de volta, meu óleo né, que eu tinha dado para ele virar [...] ele começou a pagar de louco lá comigo, tentando me agredir [...] disse que o Comando Vermelho não é bosta nenhuma, que nós é tudo bosta e tal”
. Na mesma data, HELITON FERREIRA DE ALMEIDA informa que
“Danielzinho ta quebrando a mãe dele no cacete”
, oportunidade que
“HELITON pede para este resolver a situação, que o guri está pagando de louco com a mãe”
. Em 27.3.2021:
“Ô meu mano sobre a situação do senhor sobre a camisa [taxa mensal cobrada pela facção para poder comercializar drogas), como que ta?”;

“Pois é meu mano, a situação é que cara não dá pra explicar essa situação irmão, porque é já faz muito tempo desde que meu padrinho Jhon ta acertando tudo certinho e daí Rosário tá uma bagunça que ninguém sabe quem é irmão e quem não é, entendeu, e aí que até agora não tô sabendo nem quem é irmão aqui na cidade entendeu, aí a gente tem que tá correndo dentro pra minimizar pra saber quem tá dentro e quem vai ficar, por que aqui cada dia um é a frente, mas certeza ninguém sabe quem é a frente [líder da facção], pra gente tá sentando e conversando sobre a camisa”
;

- apelante/apelado
GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA,
na data de 29.3.2021
:
“
Macarrão: “E aí meu filho como que tá por aí, já tem um dinheiro aí? Tenho que fazer um recolhe pra depositar amanhã”; “Se tiver a menina já vai pegar com você aí.”; “Gugu”: “Tem pouco aqui”; “Tá parado demais”. Macarrão: “Então amanhã mando pegar meu filho, fica de boa”
[contato salvo como Macarrão - (65) 9940-2931 - mesmo número do contato salvo como “G4” no telefone celular de HELITON FERREIRA DE ALMEIDA].

Essas conversas permitem concluir que o
líder do grupo criminoso [função exercida por
Vilson Arruda da Costa, conhecido como “G4”]
é o responsável por autorizar
“o emprego de violência física com o intuito de fazer cumprir as regras estipuladas pela OrCrim, para viabilizar a continuidade das atividades criminosas”
(fls. 145 e fls. 174-ID 141831261).

Os dados dos aparelhos telefônicos dos apelantes/apelados
HELITON FERREIRA DE ALMEIDA,
JUCILEI SILVINO DE SOUZA e GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA
possibilitou, ainda, estabelecer
um vínculo entre eles e outros agentes que atuam no tráfico de drogas no Município de Rosário Oeste, em especial com Fabiano Ferreira Lima [líder],
Rodrigo Arruda Costa de Franco
[intermediador dos “salves”] e Lucas Rosa de Jesus Nassardem [responsável pela venda de drogas].

A permanência do grupo está demonstrada pelo período dos diálogos/fotografias extraídas dos aparelhos celulares [
mais de
dois meses], os quais retratam negociações pretéritas, consubstanciadas em repasse de drogas a outros integrantes do grupo, troca de entorpecentes por veículo, cobrança de valores devidos, subtração de drogas em esconderijo, em mais de uma oportunidade.

A divisão de tarefas e a estrutura do grupo criminoso, o qual possuía
“liderança”
e subordinados responsáveis pela venda direta de entorpecentes, assim como por aplicar “salves” em pessoas que descumprissem “regras” da organização também pode ser extraída do depoimento extrajudicial de Adão José dos Santos (vítima de tortura - fls. 16-ID 141831215) e da narrativa judicial do investigador de polícia Roberto Rodrigues de Oliveira
(
Relatório de Mídias de fls. 509/510-ID 141831341)
.

Com efeito, a tipificação da organização criminosa pressupõe
“a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”
(STJ, AgRg no HC no 679.715/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 3.11.2021).

No caso, o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de traficância e aplicação de castigos] entre os apelantes/apelados com os demais integrantes do grupo criminoso [“Comando Vermelho”] estão demonstrados.

Aplicável aresto deste e. tribunal:

“Não há que se cogitar de absolvição do réu quanto à autoria do crime previsto no art. 2o, §2o, da Lei no.
.850
/13, se a prova pericial, associada às provas orais colhida em Juízo, são capazes de demonstrar indene de dúvida que o réu integra o “Comando Vermelho do Estado de Mato Grosso”, conhecida
organização

criminosa
estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem mediante a prática de infrações penais diversas, havendo efetivo vínculo organizacional.”
(TJMT, N.U 1001135-40.2021.8.11.0025 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 10.2.2023)

Portanto, mostra-se imperativa a condenação dos apelantes/apelados HELITON FERREIRA DE ALMEIDA,
JUCILEI SILVINO DE SOUZA e GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA
pela organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2o).

Noutra ótica, embora evidenciado vínculo dos apelantes/apelados com integrantes da organização criminosa denominada [“Comando Vermelho”] para a prática de diversos crimes, não se identifica, nas provas existentes nos autos, a comercialização reiterada/permanente de substâncias entorpecentes pelos apelantes/apelados HELITON FERREIRA DE ALMEIDA,
JUCILEI SILVINO DE SOUZA e GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA, em conjunto.

A configuração da associação para o tráfico exige
“demonstração, à margem de dúvidas, do vínculo associativo permanente, duradouro e não meramente eventual, com o propósito de manter uma meta comum, qual seja, perpetrar o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/2006”
(TJMT, N.U 1000596-50.2020.8.11.0109 - Relator: Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 15.9.2021; AP N.U 1002898-67.2020.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 23.9.2022).

Se a
“organização pratica diversos delitos, e entre eles o de tráfico de drogas, fica configurado o art. 2o, caput, da Lei 12.850/2013, por ser mais amplo”
(TJMT, AP 0000166-13.2020.8.11.0046 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 17.2.2023).

Em tese, visualiza-se uma aparente modalidade de cumulação desses delitos, ou mesmo de absorção do maior ao menor.

Logo, impõe-se absolver os HELITON FERREIRA DE ALMEIDA,
JUCILEI SILVINO DE SOUZA e GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA
de associação para o tráfico [Lei no 11.343/2006, art. 35].

Do tráfico de drogas:

A apreensão de uma porção de pasta-base de cocaína, com peso de 8,50 (oito gramas e cinquenta centigramas), na residência do apelante/apelado
JUCILEI SILVINO DE SOUZA, durante cumprimento de mandado de busca a apreensão, após recebimento de
informação de comércio de drogas e envolvimento do apelante na Organização Criminosa “Comando Vermelho”, fora descrita coerentemente pelo investigador de polícia Roberto Rodrigues de Oliveira, um dos responsáveis pela efetivação da ordem judicial (Relatório de Mídias de fls. 509/510-ID 141831341).

A destinação mercantil da cocaína apreendida está evidenciada pelo conteúdo extraído do aparelho celular do apelante/apelado [
JUCILEI SILVINO DE SOUZA
] do qual infere-se diversos diálogos relativos à venda e/ou troca de drogas por bem móvel: a)
“sou biqueira [ponto de venda de entorpecentes]”
; b)
“soltei um corre [droga]”
; c)
“já soltei tudo lá com o mano perto do senhor, daí se já pega as camisetas [drogas], tá ligado”; “Você pega em mercadoria no carro aí no valor? Porque a minha peça [tablete de droga] entendeu, nós vende a 10 [R$ 10.000,00] se você tiver o dinheiro pra voltar entendeu, ou se você quiser o valor do carro nós corta [fraciona] ela também. [...] a mercadoria (droga) chegou hoje”
(fls. 138-ID 141831254).

Frise-se que o tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “guardar” substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Enunciado Criminal 33).

A escusa do apelante/apelado, no sentido de que desconhecia a cocaína apreendida em sua residência, se contrapõe às informações extraída do seu aparelho celular [
MOTOROLA, cor vermelha, IMEI1 357236108286898 e IMEI2 357236108286906
], em especial a mensagem relacionada à uma mulher que teria lhe furtado droga [
“ela roubou minha droga entendeu e ela viu eu guardando minha droga e não é a primeira vez que ela tá fazendo essa situação mano”
] - fls. 135-ID 141831254.

Igualmente, a assertiva de que a substância seria destinada ao seu consumo, além de ser contraditória com a escusa supracitada [desconhecimento de sua existência], está em desacordo com seu depoimento extrajudicial, oportunidade na qual declarou ser viciado apenas em
“bebida alcoólica (pinga)”
(fls. 68/70-ID 141831237).

Por conseguinte, a condenação do apelante/apelado
JUCILEI SILVINO DE SOUZA por tráfico de drogas [
Lei no 11.343/2006, art. 33]
deve ser mantida.

Em relação aos apelantes/apelados HELITON FERREIRA DE ALMEIDA
e GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA não foram apreendidas quaisquer substâncias entorpecentes, seja na posse de ambos, seja nas respectivas residências [mandado de busca domiciliar NU
1000406-90.2021.8.11.0032.01.0002
].

A localização de substância entorpecente [uma balança de precisão, uma porção de cocaína e uma porção de ácido bórico], em uma sacola pendurada em um muro, ocorreu na residência vizinha à casa do apelante/apelado GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA, de modo que não constitui prova lícita para condenação por tráfico de drogas, por se tratar de endereço diverso do autorizado judicialmente.

Nesse ponto, integra-se os fundamentos da sentença na qual fora reconhecida a nulidade da prova [busca e apreensão domiciliar], em razão da precisa valoração probatória:

“[...] quanto ao mandado de busca e apreensão na residência de GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA, constou-se nos autos do Processo no 1000406-90.2021.8.11.0032 que a busca deveria ser efetuada no endereço sito à Rua 02, no 33, Cohab Nosso Lar, Bairro Santo Antônio, município de Rosário Oeste/MT (id 52975356, pág. 1).

No Boletim de Ocorrência no 2021.80051, relacionado ao cumprimento do referido mandado, consta (id 52975360, pág. 3): [...]

Ouvido em Juízo, o investigador de polícia civil Roberto Rodrigues de Oliveira não se recordou de como se deu o cumprimento do referido mandado de busca e apreensão, tampouco onde foram localizados os objetos apreendidos com o réu GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA (id 74832934).

Já as testemunhas Nilza Aparecida da Silva e Suelen Porquério da Silva, quando ouvidas durante a instrução processual, foram claras ao asseverar que residiam em frente à residência do réu Gabriel, tendo presenciado a abordagem, e que os policiais teriam saído da residência do réu e adentrado nesta casa ao lado, retornando com algumas sacolas, frisando que referida residência não seria do denunciado (id 74832934).

O réu GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA, em seu interrogatório, da mesma forma negou ser proprietário da moradia ao lado, como ser detentor dos objetos lá encontrados, e também não possuía a chave do referido local.

Desta forma, não há como avalizar a diligência realizada pela policial quanto à busca realizada na residência ao lado da que expedido o mandado em face do réu GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA, não havendo qualquer pressuposto constitucional que avalizasse referida entrada no local, nos termos do art. 5o, XI, da CF/88, segundo o qual “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Desta forma, não havendo ordem judicial para a entrada no mencionado imóvel, que seria residencial segundo os depoimentos prestados, nulas são as provas nele localizadas, pelo que torno ilícitas as provas decorrentes da referida entrada, desconsiderando parcialmente os materiais indicados no Boletim de Ocorrência n. 2021.80051, consistentes em “uma sacola no quintal pendurada no muro com uma (01) balança de precisão, uma (01) porção de substância aparentando ser ácido bórico e uma (01) porção análoga à pasta base de cocaína”.”
(
Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito - fls. 670/710-ID 141831358)

Em reforço, destaca-se entendimento do c. STJ:

“Verifica-se ilegalidade na
busca
e
apreensão
realizada em
endereço diverso
do autorizado pela decisão judicial. Ilegítima, portanto, a entrada dos policiais no domicílio indicado, de onde decorre a
nulidade
das provas produzidas a partir daí [...]”

(HC no 718.075/SP - Relator: Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região) - 15.8.2022)

Noutra ótica, a única droga apreendida -
8,50 (oito gramas e cinquenta centigramas) de cocaína, estava na residência do apelante/apelado
JUCILEI SILVINO DE SOUZA
,
consoante se extrai do Auto de
Apreensão no 2021.16.57094 (fls. 56-ID 141831232)
e
Laudo Pericial no 3.14.2021.74449-01 (fls. 59/63-ID 141831234).

Não se desconhece que, quando o tráfico ocorrer mediante associação, afigura-se dispensada a apreensão de entorpecentes com todos os acusados. Porém, é imprescindível que se demonstre a vinculação com o material encontrado com um ou vários deles
(TJMT, AP N.U 0045591-80.2017.8.11.0042 - Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.9.2020).

No caso, não se identificam provas aptas a estabelecer uma vinculação objetiva dos apelantes/apelados HELITON FERREIRA DE ALMEIDA
e GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA
com o entorpecente apreendido por ocasião da prisão do apelante/apelado
JUCILEI SILVINO DE SOUZA
, notadamente porque inexiste qualquer diálogo telefônico que ligasse eles a essa droga, especificamente, e os policiais responsáveis pela investigação também não indicaram eventual copropriedade dos apelantes/apelados.

Se inexistem provas para condenação dos apelantes/apelados HELITON FERREIRA DE ALMEIDA
e GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA por tráfico de drogas [
Lei no 11.343/2006, art. 33]
, mostra-se justificada a manutenção da sentença absolutória, nesse ponto.

Da tortura:

Ao registrar o Boletim de Ocorrência no 2021.68476, a vítima Adão José dos Santos aduziu ter sido agredida violentamente com pedaços de madeira e corda, pelos apelantes/apelados
“GABRIEL, JUCI e HELITON”
, como forma de castigo [“salve”] pela organização criminosa “Comando Vermelho”, em razão de
“conversa de Patrícia, filha do Tigrão, de que tinha tentado pegar a mesma a força pra fazer sexo”
(fls. 13/14-ID 141831214).

A narrativa dessa vítima [Adão José dos Santos] está corroborada pelo depoimento prestado pelo investigador de polícia Roberto Rodrigues de Oliveira, em Juízo, bem como pelo exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões, subscrita pelo médico Dhener Hebart Ribeiro [CRM-MT 4601] dos constam diversos hematomas na região dorsal, inclusive com risco de vida (fls. 19/22-ID 141831216).

Note-se que a declaração extrajudicial do ofendido não foi reproduzida, na instrução processual, em razão dele ter deixado a cidade, por medo dos apelantes/apelados, conforme se verifica da sua narrativa, um dia após o crime:

“Que em relação ao Boletim de Ocorrência no 2021.68476, foi intimada a comparecer nesta unidade policial para prestar suas declarações, [...] conversou antes com seus familiares os quais juntamente com o declarante estão com muito medo de serem mortos pelos suspeitos GABRIEL, JUCILEI E HELITON, sendo então que o mesmo não quer declarar nada a respeito do crime em tela; Que diz apenas que vai sair da cidade, irá viajar antes que chegue até os suspeitos que a vítima esteve na delegacia de polícia registrando boletim de ocorrência contra os mesmos por tortura; Que a vítima declara que os suspeitos pertencem a uma facção criminosa e vão querer tirar a vida da vítima”
(fls. 16-ID 141831215).

A assertiva do apelante/apelado HELITON FERREIRA DE ALMEIDA de que a agressão física foi praticada exclusivamente por ele, não se afigura verosímil, sopesada o uso de dois instrumentos [pedaço de pau e corda] e a quantidade de lesões [costas e braços - do pescoço até a cintura].

Assim sendo,

o envolvimento dos três apelantes/apelados na tortura está demonstrado pela declaração extrajudicial da vítima [Adão José dos Santos] e laudo pericial, somado ao depoimento do investigador de polícia [Roberto Rodrigues de Oliveira], na fase judicial,
os quais

afiguram-se
“
idôneos para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.7.2020)

Quanto ao pleito desclassificatório formulado pelo apelante/apelado
JUCILEI SILVINO DE SOUZA, verifica-se, i
ndubitavelmente, que as condutas dos apelantes/apelados, ao exercerem a “função de disciplina” na fação criminosa “Comando Vermelho” excederam as figuras típicas da lesão corporal, pois buscaram infringir sofrimento físico desnecessário à vítima, como castigo por suposta tentativa de abuso sexual.

Com efeito, a tortura é vista como um “sistema da vingança privada”, que usa a dor e as intervenções no corpo como meio de criar ordem, normalmente envolvendo relações de poder, com superioridades físicas, psicológicas, econômicas ou jurídicas do torturador diante de suas vítimas, constituindo um crime de oportunidade, instrumental (JESUS, Maria Gorete Marques de. “O crime de tortura e a Justiça Criminal”. São Paulo, 2009).

Anote-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Emergindo dos autos que os réus não agiram com o intuito de simplesmente ofender a integridade física da vítima, mas de impingir-lhe sofrimento demasiado e martirizante, como punição por ela ter se envolvido amorosamente com o marido da ré, descabe a desclassificação do crime de tortura [...]”
(AP N.U 0001041- 36.2017.8.11.0030 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 6.6.2019).

Por conseguinte, impõe-se manter a condenação do apelante/apelado
HELITON FERREIRA DE ALMEIDA e condenar os apelantes/apelados
JUCILEI SILVINO DE SOUZA e GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA, todos por tortura
[Lei no 9.455/1997, art. 1o, II].

No tocante à pretensão do órgão ministerial de condenação por tortura “mediante sequestro”

[§4o, III, da
Lei no 9.455/1997]
, as provas produzidas não revelaram sequer o local exato e o tempo que teria sido privada a liberdade da vítima, se por período superior ou estritamente necessário para a aplicação da tortura.

Essa causa de aumento [tortura mediante sequestro]
“somente será aplicável quando houver privação de liberdade por tempo prolongado, absolutamente desnecessário, ou com deslocamento da vítima para local distante etc”
(CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. Volume 4. 7a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 747).

No mesmo sentido, destaca-se lição de Fábio Ramazzini Bachara:

“O sequestro aqui considerado envolve a privação de liberdade de locomoção por um período razoável, uma vez que o crime de tortura traz implícita no seu conteúdo a restrição ao jus libertatis, ainda que por breve espaço de tempo, como providência indispensável para o cometimento da infração. Exige-se, portanto, reconhecer o sequestro como uma medida que gera um sofrimento à vítima além do indispensável à consumação do crime.”
(BECHARA, Fábio Ramazzini.
Legislação Penal Especial
. São Paulo: Saraiva, 2005, pág.
113).

Por efeito, a majorante do sequestro [
§4o, III, da
Lei no 9.455/1997] mostra-se inaplicável.

Passam-se às dosimetrias dos apelantes/apelados, separadamente.

Do apelante
JUCILEI SILVINO DE SOUZA:

- Organização Criminosa.

Na primeira fase,
a culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto à espécie; o apelante não possui antecedentes criminais [Súmula 444 do STJ]; não há elementos para avaliar a conduta social e personalidade; os motivos são inerentes ao tipo; as circunstâncias e consequências são normais à espécie; não há comportamento da vítima a ser valorado.

Se não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se fixar a pena-base no mínimo legal, qual seja 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes e agravantes a serem reconhecidas.

Logo, transforma-se a pena-base em provisória, qual seja, 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e/ou diminuição, totalizam-se as penas do apelante 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

- Tráfico de drogas.

Na primeira fase do tráfico de drogas, o juiz da causa fixou a pena-base no mínimo legal - 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa -.

Se a pena-base foi fixada no mínimo legal
“carece de interesse recursal a apelante para pleitear a sua modificação para tal patamar”
(TJMT, AP N.U 0003163-03.2017.8.11.0004 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 30.1.2023).

Na segunda fase, há de se transformar a pena-base em provisória -
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
-, pois não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena.

Sobre o tráfico privilegiado, a
condenação por organização criminosa constitui óbice legal à aplicação da minorante, por caracterizar dedicação à atividade criminosa específica (STF, EDcl no AgRg no AREsp no 438.943/GO - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 18.9.2014; STJ, AgRg no HC no 691579/SP -– Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] - 21.2.2022).

Desse modo, torna-se definitiva a reprimenda pelo tráfico de drogas em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

- Tortura

Na primeira fase,
a culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto à espécie; o apelante não possui antecedentes criminais [Súmula 444 do STJ]; não há elementos para avaliar a conduta social e personalidade; os motivos são inerentes ao tipo; as circunstâncias e consequências são normais à espécie; não há comportamento da vítima a ser valorado, de modo a justificar a fixação da pena-base no mínimo legal – 2 (dois) anos de reclusão –.

Na segunda fase, não se identificam circunstâncias agravantes e atenuantes, motivo porque transforma-se a pena-base em provisória - 2 (dois) anos de reclusão -, a qual resulta definitiva por inexistirem causas de aumento e/ou diminuição de pena.

Diante do concurso material entre a organização criminosa, o tráfico de drogas e a tortura (CP, art. 69), totalizam-se as penas definitivas do apelante/apelado em 10 (dez) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantido o regime inicial fechado ante a reprimenda imposta [superior a oito anos de reclusão] - CP, art. 33, § 2o, ‘a’.

Do apelante

HELITON FERREIRA DE ALMEIDA:

- Organização Criminosa

Na primeira fase,
a culpabilidade não ultrapassou o grau de reprovabilidade previsto à espécie; o apelante não possui antecedentes criminais [Súmula 444 do STJ]; não há elementos para avaliar a conduta social e personalidade; os motivos são inerentes ao tipo; as circunstâncias e consequências são normais à espécie; não há comportamento da vítima a ser valorado.

Portanto, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, qual seja, 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, transforma-se a pena-base em provisória - 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa -, haja vista a inexistência de atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, por não haverem causas de aumento e/ou diminuição, totalizam-se as penas do apelante/apelado, pela organização criminosa, em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

- Tortura

Na primeira fase,
a culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto à espécie; o apelante não possui antecedentes criminais [Súmula 444 do STJ]; não há elementos para avaliar a conduta social e personalidade; os motivos são inerentes ao tipo; as circunstâncias e consequências são normais à espécie; não há comportamento da vítima a ser valorado, de modo a justificar a fixação da pena-base no mínimo legal – 2 (dois) anos de reclusão –.

Na segunda fase, verifica-se que o apelante admitiu, em Juízo, ter praticado o crime.
A confissão, ainda que parcial ou qualificada deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, segundo orientação jurisprudencial do c. STJ (AgRg no REsp 1919602/PR – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 25.10.2021).

Todavia, a confissão espontânea revela-se inaplicável porque
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, por força da Súmula 231 do c. STJ.

Desse modo, a pena provisória há de ser contabilizada em 2 (dois) anos de reclusão.

Na terceira, a pena intermediária
- 2
(dois) anos de reclusão -
deve ser transformada em
definitiva
,
por inexistirem causas de aumento ou diminuição da pena.

Sopesado o concurso material entre a organização criminosa e a tortura (CP, art. 69), totalizam-se as penas definitivas do apelante/apelado em 5 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão -, a primariedade, os bons antecedentes e as circunstâncias judicias favoráveis autorizam o inicial semiaberto (STJ, AgRg no HC no 657.018/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 14.5.2021; TJMT, AP NU 0005374-30.2019.8.11.0040 - Primeira Câmara Criminal - 27.5.2021).

Do apelante
GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA:

- Organização Criminosa

Na primeira fase,
a culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto à espécie; o apelante não possui antecedentes criminais [Súmula 444 do STJ]; não há elementos para avaliar a conduta social e personalidade; os motivos são inerentes ao tipo; as circunstâncias e consequências são normais à espécie; não há comportamento da vítima a ser valorado.

Se não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se justificada a fixação da pena-base no mínimo legal, qual seja 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, pois o apelante/apelado possui condenação definitiva anterior por estupro de vulnerável a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, com trânsito em julgado em 27.7.2020 (PJe NU 0004212-58.2018.8.11.0032).

Adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto), a qual tem sido aplicada pelo c. STJ (
HC no 578.638/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 26.5.2020), torna-se
provisória a reprimenda em 3 (três) anos e 6 (seis) meses d
e reclusão e 11 (onze) dias-multa, ao considerar a ausência de circunstâncias atenuantes.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e/ou diminuição, totalizam-se as penas do apelante/apelado, por organização criminosa, em 3 (três) anos e 6 (seis) meses d
e reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

- Tortura

Na primeira fase,
a culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto à espécie; o apelante não possui antecedentes criminais [Súmula 444 do STJ]; não há elementos para avaliar a conduta social e personalidade; os motivos são inerentes ao tipo; as circunstâncias e consequências são normais à espécie; não há comportamento da vítima a ser valorado, de modo a justificar a fixação da pena-base no mínimo legal – 2 (dois) anos de reclusão –.

Na segunda fase, inexiste atenuante.

O apelante possui condenação definitiva anterior por estupro de vulnerável a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, com trânsito em julgado em 27.7.2020 (PJe NU 0004212-58.2018.8.11.0032), a caracterizar reincidência.

Portanto, a reprimenda provisória resulta em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses d
e reclusão.

Na terceira fase, a pena pela tortura totaliza 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses d
e reclusão
, pois ausentes causas de aumento e/ou diminuição.

Reconhecido o concurso material entre a organização criminosa e a tortura (CP, art. 69), as penas definitivas do apelante/apelado devem ser fixadas em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por sua vez,
a reincidência constitui óbice legal ao estabelecimento do regime semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’), ainda que a pena privativa de liberdade seja superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Embora tenha sido imposta reprimenda superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, ‘b’, do CP.”
(AgRg no AREsp no 1923390/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 16.11.2021).

No mesmo sentido: AgRg no HC no 581.535/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020.

Em relação ao pleito de restituição de celular apreendido, formulado pelo apelante/apelado
GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA,
o Juízo singular decretou
o perdimento de todos os
“aparelhos celulares apreendidos em favor da União”
(fls. 709-ID 141831358).

Na hipótese, além de não ter indicado qual seria o aparelho celular, o apelante/apelado informou que o telefone pretendido pertence à Cresdiane Sampaio da Silva, cuja ligação com
GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA não fora revelada
.

O apelante
não tem legitimidade recursal para postular a restituição de bem de propriedade de terceiro, consoante premissa jurisprudencial deste e. Tribunal, “
in verbis
”:
“Estando o veículo em nome de terceiro, carece o apelante de legitimidade para pleitear sua restituição”
(TJMT, AP
N.U 1002375-14.2020.8.11.0053 - Primeira Câmara Criminal - 25.11.2022; AP N.U 0002724-19.2019.8.11.0037 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 3.3.2023
).

Consequentemente, o pedido de restituição de aparelho celular não deve ser conhecido.

Com essas considerações
recursos
:

1)
conhecido
do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e
PROVIDO PARCIALMENTE
do para condenar os apelantes/apelados
JUCILEI SILVINO DE SOUZA, HELITON FERREIRA DE ALMEIDA e GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA por organização criminosa [art. 2o da Lei no 12.850/2003] e HELITON FERREIRA DE ALMEIDA e GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA por tortura [
art. 1o, II, da Lei no 9.455/1997
]

2)
conhecidos
os apelos de JUCILEI SILVINO DE SOUZA, HELITON FERREIRA DE ALMEIDA e
PROVIDOS PARCIALMENTE

para absolvê-los de associação para o tráfico [
35 da Lei no 11.343/2006];

3)
conhecido em parte
o recurso de
GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA e
PROVIDO PARCIALMENTE

para absolvê-lo de associação para o tráfico [
35 da Lei no 11.343/2006].

Por conseguinte,
readéquam-se
as penas de: - JUCILEI SILVINO DE SOUZA a
10 (dez) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa
, em regime inicial fechado; - HELITON FERREIRA DE ALMEIDA a
5 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial semiaberto; e - GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA a
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023